Tribunal: TJSP
Processo: 1016434-88.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Analista de planejamento – Acidente típico – Males no joelho direito, com limitações de movimentos e prejuízo na marcha – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma

Ementa:
Acidente do trabalho – Analista de planejamento – Acidente típico – Males no joelho direito, com limitações de movimentos e prejuízo na marcha – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 610.029.560-5, última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ASCENDINO ANTÔNIO DE MATOS FILHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário autárquico
improvido e provido, em parte, o recurso oficial. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ascendino Antônio de Matos Filho
Comarca: Santos
Voto no 13.187
Acidente do trabalho – Analista de planejamento –
Acidente típico – Males no joelho direito, com limitações
de movimentos e prejuízo na marcha – Benefício
acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último
laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa configurada, necessidade de
maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da cessação do
benefício
de
auxílio-doença
acidentário
concedido
administrativamente, NB 91 / 610.029.560-5, última alta
médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do
termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) –
Juros de mora a partir do termo inicial do benefício,
posterior à data da citação, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 267/269, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ascendino Antônio de Matos Filho,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir de 29/07/2015, dia seguinte ao da última alta médica (fls. 185), e demais
consectários. A r. sentença antecipou os efeitos da tutela, determinando a
implantação do benefício, no prazo de quinze dias, conforme ainda ofício do INSS
de fls. 291/292, noticiando que o autor está recebendo benefício de auxílio-doença
acidentário NB 91 / 610.029.560-5, com data de cessação prevista para 28/10/2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
3
e que o benefício de auxílio-acidente será implantado após a cessação definitiva do
benefício temporário.
Inconformado recorre o INSS (fls. 280/285), pretendendo a
inversão do julgado. Primeiramente, esclarece que o benefício NB 91 /
610.029.560-5, decorrente de concessão administrativa pelo Instituto, ainda está
ativo, não sendo cessado na data a que o magistrado fez referência, pois, na perícia,
entendeu-se por manter o benefício por incapacidade, juntando a autarquia cópia de
informes, onde consta a data de cessação do benefício para o dia 28/10/207 (fls.
282). Sustenta, em síntese, que não restou comprovada a incapacidade laboral apta a
ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois o laudo pericial é
conclusivo no sentido de que o autor está apto, sendo que as lesões não incapacitam
o autor para suas atividades normais. Entende que, a despeito do perito ter aduzido
que a recuperação se dará por meio de um longo tratamento fisioterápico, encontra-
se o autor justamente em gozo de auxílio-doença, podendo efetuar o tratamento
tranquilamente, como o faz desde 30/03/2015. Aduz assim que o pedido deveria ter
sido julgado improcedente, devendo ser reformada a r. sentença.
As contrarrazões da autoria não foram apresentadas (fls. 296).
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10/10/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro laudo pericial restou inconclusivo em
relação ao grau de redução da capacidade laborativa do obreiro, e não teceu
considerações a respeito da eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para
o exercício da atividade laboral, e considerando-se ainda o benefício de auxílio-
doença em curso, eventual tratamento efetuado e o tempo decorrido, restando
dúvidas que impossibilitaram o adequado julgamento do feito (conforme V.
Acórdão, de 301/306).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
342/351).
As partes não se manifestaram sobre o último laudo pericial
(fls. 189).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
4
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de
acidente sofrido no exercício da função de analista de planejamento (consta em
cópia da CTPS a função de analista administrativo de recursos humanos júnior fls.
16), ocorrido aos 28/10/2013, oportunidade em que, ao descer em escada de
emergência, sofreu queda, lesionando os joelhos. Requereu a antecipação dos efeitos
da tutela, visando o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença
cessado administrativamente, bem como, ao final, a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária, ou, sucessivamente, concessão de auxílio-doença ou ainda a
concessão de auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 17), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de benefícios de auxílios-doença acidentários (código 91),
de 16/11/2013 a 09/01/2015, número de benefício NB 91 / 604.236.341-0 (fls.
25/27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 322, 323, 327, 328, 329), com diagnóstico CID S 83-6,
“Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas do joelho” (fls. 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 330), e de 30/03/2015 a
28/11/2017 (fls. 282, 331, 332, 333), número de benefício NB 91 / 610.029.560-5
(fls. 282, 283, 291, 292), com diagnóstico CID M 23, “Transtornos internos dos
joelhos” (fls. 185, 283, 334). Consta a percepção de benefício de auxílio-acidente
(código 94), conforme r. sentença (fls. 269), com data de início do benefício aos
29/07/2015, NB 94 / 179.334.511-0 (fls. 324, 325, 326).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Em primeiro exame pericial, realizados os exames pertinentes
e efetuada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 241/246, o perito
constatou, em exame físico, que o autor apresenta limitação de movimentos, com
“(...) discreta atrofia da musculatura da coxa direita e limitação em grau
importante da flexo-extensão de ambos os joelhos. Marcha normal” (fls. 243).
Admitiu o experto a origem ocupacional das lesões, no
acidente de trabalho sofrido, restando assim caracterizado o nexo causal, relatando o
perito que “A profissão do Autor como analista de planejamento é administrativa e
confinada a escritórios, em posição sentada não demandando maiores ou
significativos esforços ao seu desempenho. O Autor sofreu acidente em sua jornada
e ambiente de trabalho perfeitamente registrado e reconhecido. Neste evento sofreu
lesão importante em seu joelho direito e, encontra-se afastado em benefício
acidentário” (fls. 244).
Quanto à redução da capacidade laborativa e consolidação
das lesões, concluiu o experto que, “Embora a recuperação de casos como o do
Autor seja um tanto longo através de tratamento fisioterápico, tal lesão não o limita
para suas atividades normais para as quais encontra-se apto, tão logo cesse o
tratamento ora realizado” (fls. 244).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu sucinto
trabalho, a caracterização do nexo causal, mas concluindo que as lesões não limitam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
5
o obreiro para o desempenho de sua atividade habitual, e apontando o perito a
possibilidade de recuperação, por meio de tratamento fisioterápico.
Apesar do desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo
julgou procedente a demanda, por entender que houve “redução da capacidade
funcional pericialmente detectada (artigo 86 da Lei 8.213/91)” (fls. 268),
concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da alta
médica, 29/07/2015 (fls. 269).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os
exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de
fls. 342/351.
O último perito nomeado constatou, em exame físico, que o
autor apresentava limitação de movimentos e leve prejuízo na marcha, com
“Cicatrizes cirúrgicas em bom estado; Presença de redução em grau moderada do
movimento de flexão, com hipotrofia muscular parcial da coxa; Leve redução da
extensão; Moderado aumento do volume articular; Movimento de acocorocamento
prejudicado parcialmente em virtude da diminuição da flexão e de queixa de dor;
Moderada crepitação a mobilização; Não evidenciamos instabilidade ligamentar;
Leve prejuízo da marcha” (fls. 344),
Relatou o experto que “Ao exame médico pericial
evidenciamos alterações clinico funcionais no joelho direito do autor, consolidadas,
que reduzem sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente por
necessidade de maior esforço, mas não impede que trabalhe, vez que suas
atividades são de cunho administrativo, junto ao serviço de RH, mas entendemos
que sua movimentação foi levemente alterada, e o ato de caminhar na ida e volta
para a empresa, subir escadas, caminhar pela empresa, subir e descer de ônibus,
tem um certo prejuízo, e entendemos que isto faz parte do trabalho também,
havendo então redução parcial e permanente de sua capacidade de trabalho por
permanente maior esforço” (fls. 346).
Admitiu o segundo experto nomeado a caracterização do nexo
causal, assim como a consolidação das moléstias, concluindo o perito que
“Encontramos redução Parcial e Permanente da capacidade de trabalho do autor
decorrente de sequela consolidada em joelho direito decorrente de acidente de
trabalho, por permanente maior esforço” (fls. 351).
Desse modo, assegurou o último perito, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa, concluindo pela
existência de sequelas consolidadas e definitivas, com redução da capacidade laboral
do autor para a atividade laborativa habitualmente exercida, ante o dispêndio de
maior esforço para a realização de suas funções habituais, fazendo jus aos benefícios
previstos na lei acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do obreiro, de forma parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, sendo que a perda funcional do membro inferior
direito constatada implica em redução da capacidade laborativa, em razão do
dispêndio de maior esforço para a realização das atividades desenvolvidas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
6
momento do acidente de trabalho, assim como na locomoção do obreiro em direção
ao trabalho e no retorno ao lar, e eventual deambulação e deslocamento no
desempenho de suas funções laborativas, como assegurado pelo perito (fls. 346).
Como salientado, houve perda funcional (limitação de movimentos, prejuízo na
marcha - fls. 344), ainda que mínima, implicando tal déficit em redução da
capacidade para o trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
No entanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, não
sendo caso de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-doença, uma vez
que já consolidadas as moléstias no joelho direito (fls. 351). Também não é caso de
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, pois não se trata de
incapacidade total para o exercício de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade
parcial. Houve apenas redução da capacidade laborativa do autor, que ainda pode
desenvolver as mesmas atividades laborativas, porém, mediante dispêndio de maior
esforço, como assegurado pelo perito. Afirme-se, por conseguinte, que a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa implica na indenização acidentária,
com o pagamento de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT) pela empregadora, e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente os benefícios
de auxílios-doença acidentários (fls. 25/33, 282/283, 291/292, 322/323, 327/329).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Desse modo, entendo que é mesmo caso de concessão de
benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. decisão
de primeiro grau, ante o desfecho da última e definitiva perícia médica oficial.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, é mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente, com constou na r. sentença, por estarem preenchidos todos os
requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
7
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do último benefício de
auxílio-doença acidentário, NB 91 / 610.029.560-5, última alta médica (ocorrida,
entretanto, aos 28/11/2017
fls. 331, 332, devendo assim fluir a partir de
29/11/2017), conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à
hipótese dos autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório, mas
devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de
concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é
permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do
artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se
concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e
3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Somente após a cessação do último auxílio-doença, o quadro
se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia
em
grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
8
incapacitante,
de
forma
permanente
e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, (29/11/2017, posterior à data da citação, ocorrida aos 10/08/2015 fls.
200), mês a mês, de forma decrescente, com juros da caderneta de poupança (artigo
quinto da Lei 11.960/2009). Assevero, outrossim, que o deslocamento dos juros
moratórios para a data do termo inicial do benefício (29/11/2017) ocorre como
consequência lógica da obrigação principal, ocorrida depois da data da citação.
Portanto, antes dela, não há como se computar a obrigação acessória (juros). Com
efeito, sendo os juros devidos somente a partir do dia subsequente ao da última alta
médica, ocorrida, repito, depois da citação - eles somente poderão ser computados
de modo decrescente, mês a mês, pois inexiste qualquer valor para ser calculado de
forma englobada.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
9
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016434-88.2015.8.26.0562 -Voto no 13.187
10
perito. Expeça-se o necessário.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator